Tribunal: STF
Processo: HC 268673
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.047.854/MG, submetido à relatoria do Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). 
De acordo com a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 10/05/2021, por volta das 20h54, durante o repouso noturno, em uma filial da Drogaria Araújo, localizada na Avenida Doutor Álvaro Camargos, nº 2.620, Bairro Santa Branca, Belo Horizonte/MG, o denunciado, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, 01 (um) “kit recém-nascido” marca “Lillo”, 02 (duas) latas de leite marca “Nestlé” e 01 (uma) caixa, contendo um copo de treinamento com controle de temperatura, tampa e alças antiderrapantes marca “Nuk”, pertencentes ao referido estabelecimento comercial. 
Extrai-se do presente caderno investigatório, que no dia, horário e local supracitados, o denunciado entrou na Drogaria Araújo em companhia de um indivíduo não identificado com o propósito de cometer um furto. 
No interior da loja, enquanto seu comparsa questionava um dos funcionários a respeito do valor de um produto, a fim de distraí-lo, o denunciado subtraiu os itens acima mencionados, que estavam expostos à venda e, na posse dos bens, deixou o estabelecimento. 
Contudo, a ação do infrator foi percebida por um funcionário da loja que abordou o denunciado logo após ele sair da drogaria, arrecadando com ele o produto do crime, bem como, uma faca que estava em sua cintura.
 O comparsa do denunciado não foi localizado, vez que deixou o local pouco antes da abordagem de Gleidson. 
A polícia militar foi acionada e os militares prenderam o autor em flagrante delito, conduzindo-o à delegacia de polícia.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

[...]
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 
2. De acordo com os critérios objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, embora o valor dos bens subtraídos não seja relevante, a reiteração delitiva – demonstrada pela multirreincidência do réu em crimes contra o patrimônio – e a prática da infração penal na forma qualificada conduzem à tipicidade material da conduta criminosa e afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 
3. No caso, a conduta apurada é típica. Conforme consta da sentença e do acórdão, as res furtivae totalizaram R$ 150,00 – segundo informado pela vítima – o que equivale a aproximadamente 13,64% do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, se comparado à capacidade econômica da pessoa jurídica ofendida, as peculiaridades do caso concreto revelam a existência de obstáculos ao reconhecimento da atipicidade material pleiteada.
4. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a reiteração delitiva do acusado em crimes patrimoniais. Nesse sentido, a Terceira Seção desta Corte Superior já firmou que são incompatíveis com a bagatela os inquéritos policiais e as ações penais em desfavor do acusado, a evidenciar a contumácia na subtração de bens alheios, independentemente do valor do objeto furtado.
5. Além disso, houve o reconhecimento da prática do furto na forma qualificada, outro elemento que justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.
6. Registro, por oportuno, que, em hipóteses excepcionais, o STJ admite a aplicação do princípio da insignificância quando há reiteração delitiva. Entretanto, o caso concreto revela a presença de circunstâncias que sinalizam a periculosidade social do réu e elevam o grau de reprovabilidade da sua conduta, de modo a afastar a atipicidade material do delito.
7. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “a conduta do agravante se ateve tão somente ao furto de itens de primeira necessidade para crianças, incluindo 2 latas de leite, avaliados em aproximadamente R$150,00 (valor correspondente a 13,63% do salário mínimo da época). Além disso, a subtração não gerou qualquer tipo de dano à vítima (uma grande rede de drogarias), que teve os bens recuperados logo em seguida”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para aplicar o princípio da insignificância, com a consequente absolvição do impetrante, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal”. 
É o relatório. Decido. 

A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de subtração de “01 (um) ‘kit recém-nascido’ marca ‘Lillo’, 02 (duas) latas de leite marca ‘Nestlé’ e 01 (uma) caixa, contendo um copo de treinamento com controle de temperatura, tampa e alças antiderrapantes marca ‘Nuk’”. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a subtração de “1 ‘kit recém-nascido’ marca ‘Lillo’, 2 latas de leite marca ‘Nestlé’ e ‘1 caixa, contendo um copo de treinamento com controle de temperatura, tampa e alças antiderrapantes marca ‘Nuk’” — “avaliados em aproximadamente R$ 150,00”, — não ocasionaram qualquer prejuízo às vítimas, tendo em vista a integral recuperação dos bens, revelando-se, portanto, desnecessária a aplicação da lei penal, diante da insignificância da conduta.
Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 
Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:

“O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
- O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 
- O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
(...)
(RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)

Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente — subtração de itens relacionados à alimentação — contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio das vítimas, uma vez que os produtos foram restituídos. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 246257 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024; HC 192744, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 

HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

Nesse sentido, cito, ainda, outro julgado da Primeira Turma: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 245089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)

Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para ABSOLVER o paciente, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 1166483-59.2021.8.13.0024, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte/MG.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente